Tribunal: STF
Processo: Rcl 47142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa pública federal (estatal controlada e dependente, e concessionária de serviço público) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0001824-47.2010.4.01.3502, por ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADPF 387 e ADI 2.332.
    A reclamante insurge-se contra a decisão mediante a qual, em ação de desapropriação, negou a submissão do pagamento da justa indenização ao regime de precatório, e também porque foram fixados juros compensatórios no valor de 6% ao ano.
    Alega que, pelo fato de ser empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, o afastamento do regime de precatórios para pagamento de seus débitos diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 387/PI.
    Em relação à fixação de juros compensatórios, sustenta ofensa ao entendimento vinculante no julgamento da ADI 2.332/DF, visto que o acórdão na apelação determinou que:
    “O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. ” (eDoc. 12, p. 7)
    Afirma que esse acórdão na apelação “[A]pesar de ter mencionado que os juros compensatórios destinam-se a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário (que não existe no caso em tela, pois não há perda de renda ou lucros cessantes), manteve os juros compensatórios, apenas corrigindo o percentual para 6% ao ano”.
    Ressalta que, em sede de embargos, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o Regime de Precatórios à VALEC (mantendo a decisão de primeiro grau), e manteve os juros compensatórios em 6% ao ano ao fundamento de que “como se trata de imóvel urbano, a questão da existência de perda de renda comprovada ou de lucros cessantes não tem relevância”, impondo a incidência automática dos juros compensatórios.
    Aduz que “[P]erda de renda comprovadamente sofrida, porém, significa lucros cessantes comprovados, e não existem lucros cessantes apenas para imóveis rurais. A decisão, portanto, não faz sentido.”
    Informa que “para evitar o trânsito em julgado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, por violação dos fundamentos da ADPF-387 e da ADI 2332 .”
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão do pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com sobrestamento da tramitação da lide na origem até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional e requer, no mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada:
    “e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor;
    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), declarando a sua não incidência; 
    f) por consequência lógica, para operacionalizar e para dar concretude à regra do precatório ou a requisição de pequeno valor, declarar que o procedimento a ser seguido, no momento adequado, é o de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil;
    g) por extensão ao pedido anterior (consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como(i) o cumprimento de sentença em face de fazenda pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor), (ii)o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, (iii)isenção de custas processuais, (iv) intimação pessoal, (v)prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32) sejam concedidos à Reclamante;
    h) por fim, tratando-se de casos repetitivos, sugere-se a Vossa Excelência (caso entenda preenchidos os requisitos), propor de ofício a edição de Súmula Vinculante.” (eDoc. 1, p. 15)
    Em 23/6/21, concedi parcialmente a medida cautelar tão somente para suspender o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº. 0001824-47.2010.4.01.3502/GO, no que afastou a VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, do regime de precatório, por afronta ao julgado na ADPF 387.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACORDÃO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO FORA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% A.A. ADI 2332. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. A PRODUTIVIDADE OU NÃO DO IMÓVEL, PARA FINS DE JUROS COMPENSATÓRIOS, DEVE SER OBJETO DE EXAME PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ADPF 387. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINALIDADE LUCRATIVA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas. 
    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    O acórdão reclamado, em ação de desapropriação, nos autos do processo nº 0001824-47.2010.4.01.3502, julgou improcedente pedido da reclamante quanto à sujeição ao regime de precatório para realizar o pagamento da indenização aos expropriados, uma vez que a empresa pública, sob a forma de sociedade de ações, não se equipara à Fazenda Pública e não goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Determinou ainda a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano.
    No julgamento da ADPF nº 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 25/10/17). 
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF nº 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275, Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 27/6/19). 
    Na espécie, a autoridade reclamada indeferiu a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetida a reclamante, divergindo o ato reclamado do decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados.
    Em situações análogas, os Ministros desta Corte têm proferido decisão no sentido de que a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Nesse sentido: Rcl nº 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/20; Rcl nº 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/20; Rcl nº 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/1/21 e Rcl nº 42.589, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/21.
    Quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI nº 2.332, entendo que a revisão do acórdão reclamado, no qual se assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. Foi nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Rcl nº 41.490, na qual a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo. Transcrevo em parte a referida decisão monocrática:
    “Por fim, quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso, entendo, nos moldes em que assinalei quando do deferimento da tutela cautelar, que a revisão do acórdão reclamado – que assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário - demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. De mais a mais, a conclusão a que chegou o decisumimpugnado acerca das perdas experimentadas pelo proprietário do bem, decorreu das provas efetivamente juntada aos autos e não da ausência delas, tal como sugere a reclamante, o que evidencia que não houve afronta ao entendimento fixado no paradigma em referência”. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0001824-47.2010.4.01.3502, para que outro seja proferido observando-se os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387 e nº 275. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente